Tribunal: TJMT
Processo: 1000868-12.2018.8.11.0013
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000868-12.2018.8.11.0013
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OLAIR SANTOS STRAPAZZON - CPF: 063.359.081-90 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ERALDO JOSUÉ DE SOUZA (AGRAVANTE), YASMIM LETICIA BINDA SOUZA - CPF: 030.476.031-54 (AGRAVANTE), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), KAMILLA BINDA SOUZA - CPF: 030.476.021-82 (AGRAVANTE), ORLANDO TALES BINDA SOUZA - CPF: 030.476.001-39 (AGRAVANTE), ILZA APARECIDA BINDA - CPF: 837.712.476-91 (AGRAVANTE), EDSON INÁCIO DE SOUZA (ASSISTENTE), JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA (ASSISTENTE), EWANILSON GODOY DOS ANJOS (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE ERALDO JOSUÉ DE SOUZA (AGRAVANTE), ILZA APARECIDA BINDA - CPF: 837.712.476-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO SOB PENA DE DESERÇÃO –
DECURSO DO PRAZO SEM O CUMPRIMENTO DA ORDEM
– APELO NÃO CONHECIDO FACE À DESERÇÃO – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida a decisão que declara a deserção do recurso interposto sem o recolhimento do preparo, no caso em que a parte é regularmente intimada para comprovar o pagamento, mas deixa transcorrer o prazo sem se manifestar. 2.
Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, 4º, do CPC/2015) (REsp n. 1.787.491/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 12/4/2019).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto
por
YASMIM LETICIA BINDA SOUZA
,
KAMILLA BINDA SOUZA, ORLANDO TALES BINDA SOUZA e ESPÓLIO DE ERALDO JOSUÉ DE SOUZA
,
contra a r. decisão do relator que proclamou a deserção do Recurso de Apelação nº 1000868-12.2018.8.11.0013, interposto pelos agravantes, em razão do descumprimento da ordem de recolhimento do preparo recursal (cf. Id. nº 170453172).

Os agravantes alegam que, a teor do disposto no art. 1.007, § 4º do CPC, não havendo pagamento do preparo recursal no prazo assinalado, o recorrente será intimado para recolher “em dobro”, e só depois de cumprida tal formalidade é que a deserção poderá ser proclamada; insistem em que o ato decisório combatido não oportunizou o recolhimento em dobro, razão pela qual, “o correto”, é que o prazo de cinco dias seja restituído para que os agravantes providenciem o respectivo pagamento.

Pede, pois, reforma da decisão agravada para que seja afastado o decreto de deserção, oportunizando o recolhimento em dobro do preparo recursal (cf. Id. nº 179465687).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No ato da interposição do recurso de Apelação, os recorrentes pediram a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, e foram então intimados
para apresentarem
prova cabal
da incapacidade econômica alegada, sob pena de indeferimento do pedido de AJG (cf. Id. nº 159443176).

Em resposta, os apelantes/agravantes reafirmaram a necessidade da benesse,
e, como prova, trouxeram aos autos

“
nota fiscal mensal de venda de leite e o extrato bancário”

(cf. Id. nº 160297688).

A decisão vinculada ao Id. nº 165853655 indeferiu o pedido de AJG por
não constar dos autos mínima comprovação de que os apelantes/agravantes fazem jus à gratuidade da justiça, e determinou a intimação dos recorrentes para que, no prazo de 5 (cinco) dias recolhessem o preparo recursal, sob pena de deserção.

O prazo decorreu sem que os apelantes/agravantes efetuassem o recolhimento do preparo, conforme certificado no Id. nº 165852670.

Na sequência, os apelantes/agravantes peticionaram requerendo a dilação do prazo para recolhimento do preparo (cf. Id. nº 167524689), porém, considerando o decurso do prazo assinalado para cumprimento da ordem, foi proclamada a deserção do Apelo (cf. Id. nº 170453172).

Os recorrentes interpuseram embargos de declaração, que foram rejeitados, destacando que “
a r. decisão monocrática que proclamou a deserção do recurso interposto pelos embargantes foi proferida no dia
31/05/2023
e somente após ter sido oportunizado (aos embargantes), através do despacho vinculado ao Id. nº 165853655, proferido no dia
20/04/2023
, o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, com a advertência expressa de que sua inércia resultaria na deserção do Apelo, tendo o prazo assinalado transcorrido sem que cumprida referida ordem judicial
” (cf. Id. nº 176702654).

No presente recurso, os agravantes dizem que
o ato decisório combatido não lhes oportunizou o recolhimento em dobro do preparo recursal, providência imprescindível e que antecede (obrigatoriamente) ao reconhecimento da deserção.

Sucede, porém, que, o eg. STJ há muito pacificou o entendimento de que “
indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o procedimento legal,
o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples
. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção.
Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
(art. 1.007, 4º, do CPC/2015) (REsp n. 1.787.491/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 12/4/2019), e, no caso, no ato da interposição do recurso, os recorrentes/agravantes requereram o benefício da gratuidade da justiça, e após negada benesse, foram devidamente intimados para realizarem o pagamento do preparo na forma simples, mas, mantiveram-se inertes, sendo, pois, acertada a decisão que proclamou a deserção do Apelo.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PREPARO.RECOLHIMENTO EFETUADO APÓS O PRAZO CONSIGNADO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Segundo a jurisprudência majoritária do STJ, em caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, há que se dar oportunidade de pagamento posterior do preparo; contudo, o não pagamento no prazo estipulado implicará deserção" (EDcl no Ag 1047330/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe 02/09/2010). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 300788 BA 2013/0046121-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 05/06/2014, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2014).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. COMPROVAÇÃO. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. NÃO PROVIMENTO.1. Nos termos do art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil/2015, a comprovação de feriado local deverá ser feita no ato da interposição do recurso, não havendo possibilidade de regularização posterior.
2. É deserto o recurso especial se, concedida oportunidade (cinco dias) para comprovação da regularidade do preparo efetuado ou, caso necessário, para efetivação de novo recolhimento, na forma do artigo 1.007 do código de processo civil/2015, a parte não o faz.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.301.954/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 14/6/2019).

Portanto, deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso de Apelação vinculado ao Id. nº 144760377/78/80, por deserção, eis que ausentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade.

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nego provimento
ao Agravo Interno.

Por fim, tratando-se de Agravo Interno manifestamente improcedente, condeno os agravantes ao pagamento de multa no valor de 1% sobre o valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor (CPC, art. 1.021, §4º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023